Tribunal: TJSP
Processo: 2233522-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXECUÇÃO DAS "ASTREINTES" ACUMULADAS EM R$ 15.000,00, DE REEMBOLSO DOS VALORES PAGOS A MAIOR NAS MENSALIDADES E DE REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS – Embora a liminar tenha sido deferida em junho/2019, a operadora somente foi intimada para cumprimento em 04/07/2019, não havendo tempo hábil para

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXECUÇÃO DAS "ASTREINTES" ACUMULADAS EM R$ 15.000,00, DE REEMBOLSO DOS VALORES PAGOS A MAIOR NAS MENSALIDADES E DE REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS – Embora a liminar tenha sido deferida em junho/2019, a operadora somente foi intimada para cumprimento em 04/07/2019, não havendo tempo hábil para emissão de boleto com vencimento em 01/07/2019 a tempo – Mensalidade de outubro/2019 emitida no valor correto – Agravada que descumpriu a liminar apenas em relação ao boleto com vencimento para 01/08/2019, ensejando a incidência da multa de R$ 5.000,00, arbitrada no julgamento do Agravo de Instrumento no 2118601-67.2019.8.26.0000 – Agravantes que devem ser reembolsados dos valores pagos a maior na mensalidade de julho/2019 e das despesas médicas realizadas pela negativa de atendimento em agosto/2019, por consequência ao quanto determinado no julgamento do Agravo de Instrumento no 2118601-67.2019.8.26.0000 – Decisão reformada em parte – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270419
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2233522-39.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes WALTER
ZANETTI e SILVANA ZANETTI, é agravado SUL AMÉRICA COMPANHIA DE
SEGURO SAÚDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233522-39.2019.8.26.0000 -Voto no 8738
2
VOTO No 8.738
Agravo de Instrumento n. 2233522-39.2019.8.26.0000
Origem: 43a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo
Juiz: Dr. Miguel Ferrari Júnior
Agravantes: WALTER ZANETTI e SILVANA ZANETTI
Agravada: SULAMERICA CIA DE SEGURO SAÚDE
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE
DE
MENSALIDADE
DE
PLANO
DE
SAÚDE

INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXECUÇÃO DAS
“ASTREINTES” ACUMULADAS EM R$ 15.000,00, DE
REEMBOLSO DOS VALORES PAGOS A MAIOR NAS
MENSALIDADES E DE REEMBOLSO DAS DESPESAS
MÉDICAS
Embora a liminar tenha sido deferida em
junho/2019, a operadora somente foi intimada para cumprimento
em 04/07/2019, não havendo tempo hábil para emissão de boleto
com vencimento em 01/07/2019 a tempo
Mensalidade de
outubro/2019 emitida no valor correto Agravada que descumpriu
a liminar apenas em relação ao boleto com vencimento para
01/08/2019, ensejando a incidência da multa de R$ 5.000,00,
arbitrada no julgamento do Agravo de Instrumento no
2118601-67.2019.8.26.0000

Agravantes
que
devem
ser
reembolsados dos valores pagos a maior na mensalidade de
julho/2019 e das despesas médicas realizadas pela negativa de
atendimento em agosto/2019, por consequência ao quanto
determinado no julgamento do Agravo de Instrumento no
2118601-67.2019.8.26.0000 Decisão reformada em parte
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar
interposto contra r. decisão que, em ação declaratória de nulidade de reajuste de
mensalidade de plano de saúde, indeferiu o pedido de execução das astreintes de R$
15.000,00, de reembolso de valores pagos a maior nas mensalidades do plano de saúde
e de reembolso das despesas médicas efetuadas no total de R$ 1.203,00.
Os agravantes fazem um breve resumo dos autos de
origem, afirmando que a agravada descumpriu a decisão proferida por este E. TJSP, nos
autos do Agravo de Instrumento no 2118601-67.2019.8.26.0000. Alegam que, a partir de
julho/2019, a agravada deveria emitir boletos de cobrança com o valor de R$ 2.354,25.
Todavia, a agravada encaminhou boleto com vencimento para 01/07/2019 no valor de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233522-39.2019.8.26.0000 -Voto no 8738
3
4.113,24, em total descumprimento da ordem judicial. Esclarecem que efetuaram o
pagamento deste boleto, com o valor cobrado, a fim de não ficarem inadimplentes e
correrem o risco de ficar sem atendimento médico.
Justificam, assim, o pedido formulado na origem, de
pagamento de multa de R$ 5.000,00 e de devolução do valor pago a maior, no montante
de R$ 1.758,99. Afirmam que o juízo a quo se omitiu quanto ao pedido, as fls. 324/325
dos autos de origem.
Narram que a agravada novamente descumpriu a decisão,
emitindo nova fatura com vencimento em 01/08/2019, com valores maiores, por meio de
dois boletos. Informam que o primeiro boleto foi emitido no valor de R$ 4.113,24 e o
segundo no valor de R$ 3.246,25, descumprindo, mais uma vez, a decisão judicial.
Alegam que solicitaram a aplicação da multa de R$ 5.000,00 para cada um dos meses
em que a mensalidade foi cobrada em montante superior, bem como a devolução dos
valores pagos a maior no mês de julho/2019.
Questionam a decisão, no sentido de que não
desembolsaram valor maior que o determinado pelo TJSP. Além disso, defendem que o
fato de terem pago a parcela de agosto em juízo (no valor correto) não exime a agravada
da multa, pois esta incide para cada boleto de cobrança emitido com valor superior ao
que foi determinado.
Sublinham que, após o descumprimento da liminar em julho
e agosto, no mês de outubro a agravada voltou a descumprir a ordem judicial, emitindo
cobrança no valor de R$ 2.553,66, que foi paga pelos agravantes, a fim de evitar
constrangimento sofrido em setembro (negativa de atendimento, sob a alegação de
inadimplemento).
Insistem, assim, que a agravada descumpriu a liminar em
três ocasiões, totalizando a multa de R$ 15.000,00. Argumentam, ainda, que ela deve ser
obrigada a devolver imediatamente o valor pago a maior, em relação ao mês de julho (R$
1.758,99) e outubro (R$ 179,41).
Salientam,
ainda,
que
a
coagravante
Silvana
teve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233522-39.2019.8.26.0000 -Voto no 8738
4
atendimento médico negado em dois prestadores de serviço, sob o fundamento de que
estariam inadimplentes em relação à mensalidade de agosto/2019. Afirmam, contudo,
que o pagamento foi realizado judicialmente, tendo em vista que a agravada não emitiu o
boleto no valor correto. Explicam que pagaram pelos atendimentos, de modo que a
agravada deve reembolsar tais valores.
Postulam a concessão de liminar e o provimento do recurso,
para que a agravada seja obrigada ao pagamento da multa por descumprimento da
decisão proferida as fls. 324/325 dos autos de origem, bem como para seja compelida a
indenizar os danos materiais já experimentados, pelo desembolso de valores maiores
que os determinados, bem como pelo desembolso dos pagamentos do exames negados
pela agravada, de forma ilegal.
A antecipação da tutela recursal foi indeferida a fl. 394.
Não houve apresentação de contraminuta (fl. 396).
A fl. 398 os agravantes postularam o julgamento do recurso.
É o relatório.
1 De início, importante observar que, a rigor, a discussão
sobre o correto cumprimento das tutelas provisórias e a execução das astreintes são
questões que devem ser buscadas em incidente próprio, de cumprimento provisório, e
não nos autos principais, como realizado pelos autores. Isso porque a ação declaratória
ainda se encontra em fase inicial, não podendo ter seu curso paralisado para que se
discuta se a parte está ou não cumprindo adequadamente as liminares deferidas. Certo
que eventuais descumprimentos podem (e devem) ser trazidos aos autos, mas apenas
como fundamento para eventuais pedidos de majoração de multas ou de deferimento de
novos pedidos de tutelas provisórias, de modo a não retardar o regular processamento
da demanda.
De todo modo, considerando-se que nos autos de origem já
houve amplo contraditório, com a prolação da decisão agravada, que analisou tais
pedidos, passa-se à análise do agravo de instrumento, em relação à incidência ou não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233522-39.2019.8.26.0000 -Voto no 8738
5
das astreintes, por eventual descumprimento da liminar pela agravada.
Neste ponto, o recurso comporta apenas parcial provimento.
Afinal, conforme bem observado na origem, a liminar foi
deferida em decisão proferida por esta Relatoria em 11/06/2019, nos autos do Agravo de
Instrumento no 2118601-67.2019.8.26.0000. Contudo, certo que, naquele recurso, não há
notícias de que a agravada tenha sido, efetivamente, intimada sobre a liminar concedida
(não constando a juntada de qualquer aviso de recebimento, nos termos do art. 1.019, II,
do CPC/2015). De outro lado, inequívoco que o próprio juízo a quo determinou à ora
agravada o cumprimento da liminar, por decisão que foi publicada no dia 04/07/2019 (fl.
253 dos autos de origem), de modo que somente a partir desta data é que teve ciência
da obrigatoriedade de correção do valor da mensalidade. Assim, não há que se falar em
descumprimento, no mês de julho/2019, pois a agravada não havia sido intimada a
tempo, para emissão do boleto (com vencimento para 01/07/2019).
Em
relação
à
mensalidade
com
vencimento
para
01/08/2019, de fato, foi emitida com erro (conforme fls. 260, 274 e 275 dos autos de
origem), o que forçou os agravantes a realizar o depósito judicial do correto valor (o que
foi por eles realizado no próprio dia 01/08/2019, fl. 280 na origem). Deste depósito, a
agravada manifestou ciência em 07/08/2019 (fl. 283 dos autos de origem). Não bastasse
isso, certo que, por esta falha, a coagravante Silvana teve atendimento médico negado
em 09/08/2019, por constar no sistema da agravada que se tratava de “beneficiário com
pagamento em aberto”, conforme se observa de fls. 302/306 dos autos de origem. Além
disso, o documento de fl. 330 dos autos de origem demonstra que em 20/09/2019 a
mensalidade de 01/08/2019 ainda constava como “aberta” no sistema da agravada, a
reforçar o fato de que a operadora descumpriu a liminar, ao não considerar o correto
valor pago pelos consumidores. Assim, em razão do descumprimento da liminar em
relação à mensalidade de 01/08/2019, de rigor a incidência da multa arbitrada, em R$
5.000,00.
De outro lado, não há que se falar em descumprimento da
liminar em relação à mensalidade de 01/10/2019, considerando-se que, nos termos do
quanto decidido nos autos do Agravo de Instrumento no 2118601-67.2019.8.26.0000, a
operadora está autorizada a reajustar as mensalidades em 11,14% no ano de 2018 (de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233522-39.2019.8.26.0000 -Voto no 8738
6
outubro/2018 a setembro/2019) e em 8,47% a partir de outubro/2019. Desta forma, tem-
se que a mensalidade cobrada pela agravada, em outubro/2019, no valor de R$ 2.553,66
está correta.
Em suma, pelo descumprimento da tutela provisória
deferida nos autos do Agravo de Instrumento no 2118601-67.2019.8.26.0000, a agravada
fica obrigada a pagar astreintes de R$ 5.000,00.
2
No tocante ao pedido de tutela provisória para
reembolso dos valores pagos a maior, na mensalidade de julho/20119, este recurso
comporta provimento, considerando-se que o Agravo de Instrumento no
2118601-67.2019.8.26.0000, como se disse, foi provido por esta Col. Câmara, para
determinar o reajuste da mensalidade, entre outubro/2018 e setembro/2019, apenas pelo
reajuste aprovado pela ANS, de 11,14%, de modo que o valor correto seria de R$
2.354,25. Assim, tendo a operadora cobrado o valor de R$ 4.113,24, e levando-se em
consideração o provimento do agravo de instrumento no 2118601-67.2019.8.26.0000, fica
obrigada a restituir aos agravantes R$ 1.758,99, pagos a maior.
Por outro lado, como se disse, inexiste qualquer incorreção,
quanto à mensalidade cobrada em 01/10/2019, considerando-se o reajuste autorizado de
8,47%.
3
Por fim, em relação ao pedido de reembolso das
despesas médicas, no total de R$ 1.203,00, o recurso também comporta provimento.
Vê-se que a agravada teve ciência da tutela provisória em
04/07/2019 (fl. 253 dos autos de origem), tendo conhecimento, a partir de então, que a
mensalidade poderia ser reajustada apenas em 11,14%. Contudo, descumprindo tal
determinação, emitiu novos boletos com valores incorretos (fls. 260, 274 e 275 dos autos
de origem), desprezou o pagamento realizado judicialmente pelos agravados a fl. 280 na
origem (conforme petição de ciência, de 07/08/2019, fl. 283 na origem) e negou
atendimento em 09/08/2019 (fls. 302/306 dos autos de origem), gerando as despesas
médicas de R$ 1.203,00.
Logo, de rigor o provimento também desta parte do recurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233522-39.2019.8.26.0000 -Voto no 8738
7
para que a agravada seja compelida a imediatamente reembolsar os agravantes no valor
de R$ 1.203,00, uma vez que o atendimento médico não poderia ter sido negado, por
inexistente inadimplemento da mensalidade do plano de saúde.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se manifestem
no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no 772/2017
do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio, os autos serão
automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso.
ANGELA LOPES
Relatora